Tribunal: TJBA
Processo: 8012232-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012232-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13.º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E NÃO LOCALIZAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA POR MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Ordem de habeas corpus impetrada em favor do réu, contra decisão do Juízo
a quo
, proferida em 30 (trinta) de setembro de 2025, que decretou a sua prisão preventiva em virtude de suposto descumprimento de medidas cautelares impostas em novembro de 2021, ocasionado pela não localização do Réu para os atos processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: a) se a segregação cautelar padece de ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) se a fundamentação baseada exclusivamente na não localização do Réu é idônea para a manutenção da custódia; e c) se há violação ao princípio da contemporaneidade e da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se constrangimento ilegal quando o Paciente permanece segregado cautelarmente sem que tenha sido oferecida a denúncia após transcorridos mais de 4 (quatro) anos da data do fato, em manifesta inobservância ao
princípio constitucional da razoável duração do processo.

4. A simples não localização do investigado, sem a demonstração de intenção deliberada de evasão, não constitui motivação idônea, por si só, para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal) e a manutenção de medidas protetivas de urgência (Lei n.º 11.340/2006), diante da natureza do delito
imputado.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas e protetivas de urgência.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo desarrazoado para o oferecimento da denúncia, aliado à ausência de fundamentação concreta sobre o risco de evasão, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5.º, LXXVIII; Código de Processo Penal, art. 319; Lei n.º 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA - Habeas Corpus: 80473600320258050000, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 25/09/2025
;
TJ/BA - Habeas Corpus: 80183146620258050000, Relator.: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/06/2025; STJ, HC n. 1.032.020/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 883.562/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 19/3/2024.

HABEAS CORPUS
.

CONCESSÃO.

HC
Nº

8012232
-82.2026.8.05.
0000

–

Candeias
/BA
.

RELATORA
: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8012232-82.2026.8.05.0000
,

da Comarca de
Candeias/
BA, i
mpetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
FABIO DE JESUS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conceder
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relator
a